Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. DÍVIDA PROPTER REM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento na solução das questões relevantes, o que foi feito no presente caso.
2. A taxa condominial traduz obrigação propter rem, sendo possível a penhora do imóvel ainda que transferido a outrem, mesmo não tendo participado da fase cognitiva, ressalvado o direito de regresso.
3. Litigância de má-fé não configurada.